Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-87.2023.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.